Tribunal: TJES
Processo: 5002946-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002946-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P.S. DE MOURA BARRETO COSTA e outros (2)
RECORRIDO: ROMILDO CORREA PIMENTEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1795262).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELO MOREIRA e outros,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os recorrentes não deram causa a extinção do contrato de locação, mas sim o recorrido;
c)
que o recorrido ocultou o real motivo da extinção do contrato;
d)
que a locação foi desfeita em razão das péssimas condições do imóvel, que impediram a licença para a atividade comercial;
e)
que o imóvel apresentou diversos problemas;
f)
que a aplicação de multa deve ser afastada ou subsidiariamente aplicada proporcionalmente no valor de R$4.000,00 e não de forma integral;
g)
que o 1º recorrente é fiador e não avalista;
h)
que como o 1º recorrente, ora fiador, é casado, é necessária a assinatura do seu cônjuge no contrato, situação esta que não foi observada no momento da assinatura do contrato;
i)
que deve ser afastada a responsabilidade dos recorrentes;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorrentes devem ser responsabilizados pela rescisão do contrato de locação, e se tal situação enseja o pagamento de multa contratual.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que os recorrentes, de forma solidária, façam o pagamento do aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 e também o pagamento de R$12.000,00 de multa contratual.

Na contramão, a parte recorrente aduz que quem deu causa à extinção contratual foi o recorrido, em razão das condições do imóvel, devendo ser afastada a aplicação de multa ou subsidiariamente que seja aplicada de forma proporcional às disposições contratuais.

Pois bem, é fato incontroverso a pactuação do contrato de locação entre as partes, o que impõe o dever de pagamento do aluguel referente ao período utilizado, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Em que pese a parte recorrente alegar que o recorrido foi quem deu causa à rescisão contratual, em razão da identificação de problemas estruturais no imóvel, não há provas acostadas aos autos a fim de comprovar a tese sustentada.

Desse modo, tenho que, acertadamente o Juízo
a quo
reconheceu que a rescisão do contrato foi por mera opção da parte recorrente, devendo arcar com as responsabilidades contratuais assumidas no momento em que pactuou o contrato com o recorrido, qual seja o pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) em relação ao aluguel de janeiro de 2021 e também multa contratual
[1]
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que ao meu alvitre, está proporcional ao caso concreto e em observância às disposições contratuais.

Finalmente, em relação ao recorrente Marcelo Moreira, o art. 1.647 do Código Civil dispõe que “
ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...] III - prestar fiança ou aval
”.

O recorrente Marcelo é avalista, e no aval que garante o título de crédito em questão
[2]
sua validade/garantia não se perde pela ausência de autorização do cônjuge do avalista. O cônjuge prejudicado
[3]
pode reivindicar o ato praticado pelo seu cônjuge dentro das hipóteses do art. 1.645 do CC
[4]
. Todavia, quanto a fiança, se prestada sem autorização de um dos cônjuges resulta em ineficácia total da garantia.

Ademais, mesmo que não fosse o caso de aval, no contrato de locação o recorrente
Marcelo
omitiu seu estado civil no momento da assinatura, ao passo que não consta qualquer informação indicando que ele era casado, não podendo o recorrente alegar o desconhecimento de que sua qualificação estaria equivocada, uma vez que foi ele próprio que a declarou no momento em que a garantia foi prestada.

O instrumento foi confeccionado e assinado com base nas declarações prestadas pelo recorrente e, tendo ele se omitido quanto a informação do seu estado civil, não pode pleitear a nulidade do aval, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, de modo que remanesce sua responsabilidade por conta da ofensa a boa-fé objetiva contratual, restando irretocável a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
Fica estipulada a multa equivalente a 03 (três) meses de aluguéis vigentes na época da infração, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, principalmente quanto ao descumprimento de pagamento de aluguel e seus encargos, no prazo de indicado no contrato, ou desocupação e devolução do imóvel pelo LOCATÁRIO(A), em qualquer tempo.

[2]
AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Por um lado, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua. Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil." (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016) 2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genebra. 3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição. (REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

EMENTA DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC E AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. COGITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA NOVA PARA AVAL DADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CC. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1. Os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção. 2. Diversamente do contrato acessório de fiança, o aval é ato cambiário unilateral, que propicia a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma ao avalista, em benefício da negociabilidade da cártula. Por isso, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua. 3. É imprescindível proceder-se à interpretação sistemática para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, de modo a harmonizar os dispositivos do Diploma civilista. Nesse passo, coerente com o espírito do Código Civil, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código". 4. No tocante aos títulos de crédito nominados, o Código Civil deve ter uma aplicação apenas subsidiária, respeitando-se as disposições especiais, pois o objetivo básico da regulamentação dos títulos de crédito, no novel Diploma civilista, foi permitir a criação dos denominados títulos atípicos ou inominados, com a preocupação constante de diferençar os títulos atípicos dos títulos de crédito tradicionais, dando aos primeiros menos vantagens. 5. A necessidade de outorga conjugal para o aval em títulos inominados - de livre criação - tem razão de ser no fato de que alguns deles não asseguram nem mesmo direitos creditícios, a par de que a possibilidade de circulação é, evidentemente, deveras mitigada. A negociabilidade dos títulos de crédito é decorrência do regime jurídico-cambial, que estabelece regras que dão à pessoa para quem o crédito é transferido maiores garantias do que as do regime civil. 6. As normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil. 7. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.399 - SP (2014/0316484-3) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 01/12/2016)

[3]
Art. 1.645. As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros.

Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: [...] III - desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial; IV - demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647; V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos;

[4]
SÚMULA 332 A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 PELO ALUGUEL DE JANEIRO/2021 E R$12.000,00 DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.